Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716058-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ALVES DE SANTANA AGRAVADO: EURICO DE JESUS MOREIRA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO ALVES DE SANTANA contra a decisão de ID 156439455, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0056124-53.2008.8.07.0001, movida por EURICO DE JESUS MOREIRA FILHO. Na ocasião, o Juízo de origem suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado/agravante até o pagamento do débito, nos seguintes termos: Quanto à suspensão do direito de dirigir na forma requerida pelo exequente na petição de ID 155934413, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de admitir, com base no art. 139, IV, do CPC, a aplicação de meios executivos atípicos, desde que esgotados os meios convencionais de localização de bens, presentes indícios de ocultação de patrimônio e observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade. Os julgados abaixo bem exemplificam o entendimento acima (grifos inexistentes no original): [...] No mesmo sentido: REsp 1894170 / RS, RECURSO ESPECIAL 2020/0126951-0; HC 597069 / SC, HABEAS CORPUS 2020/0172543-2; AgInt no AREsp 1679823 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0062109-5; REsp 1788950 / MT, RECURSO ESPECIAL 2018/0343835-5; e REsp 1782418 / RJ, RECURSO ESPECIAL 2018/0313595-7. Ademais, nos exatos termos do Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, o “art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” No caso presente, observa-se que foram esgotados todos os meios ao alcance deste Juízo para a localização e expropriação de bens dos devedores e, não tendo o executado indicado bens à penhora, considero haver indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor. O princípio do contraditório está atendido por todas as intimações realizadas nos autos e a medida afigura-se proporcional, porquanto a suspensão do direito de dirigir é de fácil e rápida reversão, sem prejuízos ao executado, caso este compareça aos autos e traga elementos suficientes para sua revogação. Assim, visando à efetividade da presente execução, defiro o pedido do exequente e, com base no art. 139, IV, do CPC, suspendo a Carteira Nacional de Habilitação do executado MARCELO ALVES DE SANTANA, CPF 552.121.401-10 até o pagamento do débito objeto destes autos. Oficie-se ao Detran/DF informando sobre esta decisão e requerendo que tal suspensão seja registrada nos assentos oficiais do órgão. Concedo a esta decisão força de ofício. Nas razões recursais, o agravante sustenta ter requerido a gratuidade na justiça na origem, que, segundo afirma, ainda não foi apreciada. Alega que o trâmite processual durante 15 (quinze) anos demonstra a sua hipossuficiência, haja vista a frustração na localização de bens. Pontua que [...] a atuação o da Defensoria Pública no caso em comento, resta prejudicada pela ausência de comparecimento do executado para prestar informações com o fim da formulação de defesa técnica, visto que o mesmo só compareceu à DPDF uma única vez, não retornando as tentativas de contato por parte dos defensores, o que faz semelhança com a atuação da Defensoria Pública em representar a parte na qualidade de curadoria especial. Argumenta que a responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do Código de Processo Civil – CPC impede que o devedor responda pela dívida com sua personalidade ou outros direitos extrapatrimoniais. Ressalta que as medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e que a apreensão da sua CNH não viabilizará o pagamento almejado. Tece considerações acerca dos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e menor onerosidade da execução. Assim, requer, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de revogar a suspensão da sua CNH. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar a gratuidade da justiça requerida pelo agravante. Verifiquei, na origem, que o ora agravante pediu o referido benefício (ID origem 33320056), contudo, não localizei pronunciamento do Juízo a respeito daquele pleito. Assim, restrinjo a análise da gratuidade unicamente no que concerne ao presente recurso, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do juiz natural e do devido processo legal. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o processo executivo tramita desde 2008 e, ao menos até o presente momento, não houve êxito na localização de patrimônio do agravante suficiente para adimplir o débito. Nas pesquisas realizadas no SISBAJUD em janeiro de 2021 e maio de 2022 (IDs origem 86891196 e 125086119), foram encontrados apenas valores de pequena monta nas contas bancárias do agravante (R$ 126,89 e R$ 132,12). Outrossim, não foram localizados imóveis em seu nome. E, quanto ao veículo encontrado e penhorado, observei que corresponde a modelo antigo (2014) e que, segundo o DETRAN/DF, foi leiloado em 2017 (IDs origem 33320083 - Pág. 4 e 87998334 - Pág. 3). As circunstâncias acima apontadas são indícios de que o ora agravante não possui patrimônio considerável e são corroboradas pelo patrocínio pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, a qual, como se sabe, representa os economicamente hipossuficientes (Resolução n. 140/2015 – DPDF). Desta feita, entendo que o agravante se enquadra no art. 98, caput, do CPC. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça ao agravante, exclusivamente no que concerne ao preparo, consoante permite o art. 99, caput, do CPC. Dispensado, pois, o preparo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a suspensão da CNH do agravante até o julgamento do mérito recursal. Quanto ao tema, o art. 139, inciso IV, do CPC prevê que é permitido ao juiz “[...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse aspecto, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF recentemente julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 5941, para reconhecer a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Quanto à aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC para respaldar a suspensão da CNH no processo executivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimentos no sentido de que é possível [...] desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. (AgInt no HC 711185/SP e AgInt no RHC 128.327/SP) Desta feita, entendo que suspensão da CNH, enquanto medida executiva atípica, só pode ser aplicada quando servir ao propósito de compelir o devedor a adimplir o débito. Caso não haja elementos de que dispõe de patrimônio para tal, privar o devedor da faculdade de dirigir não ensejará utilidade prática para a execução, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução. A 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça possui, inclusive, julgados nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. A par disso, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397307, 07304204320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem, no presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não há indícios de que o agravante possui meios de saldar o débito exequendo. Assim, em análise preliminar, a suspensão da CNH não parece possuir o condão de compelir o devedor ao pagamento. Outrossim, há que se perquirir a respeito da eventual configuração de prescrição intercorrente diante da suspensão do processo de origem em 7/8/2018 (ID origem 33320120) e da frustração nas medidas constritivas posteriores, sendo certo que o veículo identificado na consulta ao RENAJUD em 19/5/2022 (ID origem 125226845) já havia sido encontrado em junho de 2017 (ID origem 33320083 - Pág. 4). Vislumbro, portanto, probabilidade de provimento recursal, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente dos vastos autos de origem quando do julgamento meritório deste Agravo. O risco de dano grave em virtude da imediata produção de efeitos da decisão, por outro lado, está configurado, uma vez que o agravante está sendo impedido de dirigir. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão até o julgamento de mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente no prazo de 15 (quinze) dias, observada a contagem em dobro para o agravante (art. 186, caput, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator